Tribunal: TJBA
Processo: 0000943-68.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000943-68.2009.8.05.0072

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FIORI VEICOLO S.A

Advogado(s): HENRIQUE BURIL WEBER

APELADO: JOSE EDUARDO BORGES DE CARVALHO

Advogado(s):RENATO LA TERRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADITAMENTO À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos, danos morais e lucros cessantes, ajuizada em razão da aquisição de veículo novo com vícios persistentes. O autor postulou a devolução integral do valor pago, indenização por danos morais e lucros cessantes, ao passo que a ré pleiteou a improcedência dos pedidos. O autor também apresentou aditamento às razões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o aditamento às razões da apelação após sua interposição; (ii) verificar se restaram comprovados vícios de qualidade persistentes no veículo adquirido, aptos a ensejar a rescisão contratual e a indenização por danos morais; (iii) analisar a correta distribuição dos honorários sucumbenciais à luz da procedência substancial dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aditamento às razões da apelação interposto pelo autor após sua apresentação inicial não é admitido, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp n. 1.737.896/SC e AgRg no HC 860.295/PE).

Restou demonstrado, por meio de ordens de serviço e notas fiscais, que o veículo novo apresentou sucessivos vícios desde poucos dias após sua aquisição, os quais não foram sanados de forma definitiva pelas rés, mesmo após diversas tentativas de reparo, atraindo a aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC.

A responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária está prevista no art. 18 do CDC, sendo ambas responsáveis pelos vícios do produto, não se verificando a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dano moral é configurado em hipóteses em que o consumidor adquire veículo novo e necessita retornar reiteradamente à concessionária em razão de defeitos.

A venda do veículo no curso da ação não obsta a rescisão contratual, desde que observado o abatimento do valor residual na restituição, como corretamente procedido na sentença e confirmado em embargos de declaração.

Não é devida indenização por lucros cessantes diante da ausência de prova quanto à efetiva atividade econômica exercida pelo autor e aos prejuízos financeiros decorrentes da inoperância do veículo.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A distribuição da sucumbência deve ser integralmente atribuída às rés, diante da procedência substancial dos pedidos formulados na inicial, com a majoração dos honorários advocatícios em 3% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade impedem o aditamento das razões de apelação após sua interposição.

A persistência de vícios em veículo novo, não sanados no prazo legal, autoriza a rescisão contratual e a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

É devida a indenização por danos morais quando o consumidor adquire veículo novo e necessita retorná-lo reiteradamente à assistência técnica para reparos.

A ausência de prova concreta sobre atividade econômica exercida e prejuízos efetivos inviabiliza o acolhimento do pedido de lucros cessantes.

A sucumbência deve ser suportada integralmente pelos réus quando a procedência dos pedidos é substancial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000943-68.2009.8.05.0072, em que figuram como apelantes e apelados
JOS
É
EDUARDO BORGES DE CARVALHO
e
FIORI VE
Í
C
U
LO LTDA.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA RÉ/APELANTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR/APELANTE
, nos termos do voto da Relatora.